Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE.
I. Os sistemas RENAJUD e INFOJUD otimizam a efetividade do processo de execução por meio da simplificação e agilidade da localização de bens do executado, de maneira que a renovação do seu uso, depois de tempo razoável, está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil.
II. Quando o impasse na execução pode ser superado pelo uso das ferramentas eletrônicas à disposição do juízo e o cenário processual indica a adequação da sua reiteração, não se deve recusar o apoio judicial previsto no artigo 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil.
III. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação insculpido no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente.
IV. Agravo de Instrumento provido.